Tribunal: TJDFT
Processo: 0708022-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708022-63.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os devedores agravam (id. 69456489) da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (Proc. 0026996-07.2016.8.07.0001 – id. 225997881) que, em cumprimento de sentença, determinou a alienação em leilão público do imóvel descrito como “imóvel lote 04, do conjunto 11, localizado na Estrada do Sol - DF 01, Condomínio Belvedere Green, CEP 71680-380”, bem como concedeu ao exequente o prazo de 15 dias para buscar informações sobre a existência de débitos condominiais e determinou que a Secretaria de Economia informe o valor de débitos tributários sobre o imóvel, no prazo de 30 dias. Por fim, após ciência das partes das respostas, os autos serão remetidos ao NULEJ para designação de leilão judicial eletrônico. Alega, em suma, que no agravo de instrumento 0744004-75.2024.8.07.0000 foi deferida liminar para impedir a expropriação do imóvel até o julgamento daquele recurso pela Turma. Aponta o perigo do dano na continuidade de atos expropriatórios. Requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do AGI 0744004-75.2024.8.07.0000. 2. Transcrevo a decisão proferida no AGI 0744004-75.2024.8.07.0000: “(...) A impugnação (id 206953044, autos principais) apresentada pelas agravantes teve por base o Lote 04, que veio a ser penhorado, após a correção do equívoco da credora quanto à descrição do imóvel, como explicado por esta no id 210875836, a. p. Vê-se que a impugnação defende a suposta impenhorabilidade do imóvel (Lei 8.009/90), tese rejeitada pelo Juízo a quo (id 210695087, a. p.), sob o fundamento de que o Lote 01 se tratava de terreno baldio. Ocorre, porém, que a referida tese não foi apreciada com base no Lote 04, no qual, alega a devedora que nele reside (id 206953044). Portanto, aparentemente, a impugnação há de ser analisada tendo por base o Lote 04, notadamente porque a penhora incidente sobre o Lote 01 foi desconstituída. 3. Defiro parcialmente a liminar, tão só para impedir a expropriação do imóvel, até o julgamento do mérito do AGI pela Turma. (...)” Constato o perigo de dano, visto que não há, na decisão agravada (id. 225997881 – autos principais), nenhuma ressalva em relação a liminar que impede atos expropriatórios. 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator